Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745965-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Solicitem-se informações ao Juízo a quo acerca da alegação de bloqueio do agravante para peticionar nos autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021 16:04:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator